Tribunal: TJSP
Processo: 0024755-79.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Ausência de obrigação líquida, certa e exigível a justificar o ajuizamento da execução. Execução fundada em alegado crédito decorrente de contrato de prestação de serviços. Prejudicialidade externa reconhecida. Ação de rescisão contratual, em que realizada perícia judicial elucidativa, no sentido da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Ausência de obrigação líquida, certa e exigível a justificar o ajuizamento da execução. Execução fundada em alegado crédito decorrente de contrato de prestação de serviços. Prejudicialidade externa reconhecida. Ação de rescisão contratual, em que realizada perícia judicial elucidativa, no sentido da configuração da má gestão na administração realizada pela empresa prestadora de serviços. Ausência de prova hábil a demonstrar o crédito reclamado. Caso, ademais, em que pendente ação de prestação de contas e que, por conseguinte, resulta como sequer demonstrada a regularidade dos valores cobrados. Extinção da execução que se mantém de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos de artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.